Tribunal: TJES
Processo: 5006360-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006360-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IVES VISTORIA VEICULAR LTDA
AGRAVADO: LEA PEREIRA e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006360-32.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: LÉA PEREIRA E LEONARDO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADA: IVES VISTORIA VEICULAR LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos por
LÉA PEREIRA E LEONARDO PEREIRA DA SILVA
em face do v. acórdão de id. 2771379 que julgou procedente o agravo de instrumento interposto revogando a r. decisão que, nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais ajuizada em face de
IVES VISTORIA VEICULAR LTDA
deferiu parcialmente a tutela antecipada pretendida, na modalidade urgência, para determinar à empresa agravante que, no prazo de até 10 (dez) dias, arque com todas as condições e responsabilidades para locação de um veículo de igual porte ao subtraído da autora LEA PEREIRA, em seu favor e sob sua indicação de condutor, locação esta que deve perdurar até decisão definitiva nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em princípio, incidente até o prazo máximo de 30 (trinta) dias, podendo, alternativamente, valer-se de veículo próprio para fins de cumprimento da decisão.

Irresignados os embargantes afirmam, em apertada síntese, que o acórdão foi omisso por não apreciar todos os temas sucitados em contrarrazões e no recurso adesivo, além de ter ultrapassado os limites do pedido levado à apreciação pelo agravante/embargado.

Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a embargada pugna pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

O acórdão objurgado restou assim ementado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROUBO DE VEÍCULOS – GALPÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VISTORIA VEICULAR – RESPONSABILIDADE CIVIL – ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS EM QUE OCORREU O ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO.

1 – A Súmula nº 130/STJ determina que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

2 - A denominada teoria do risco-proveito, até então aplicada de forma automática pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser utilizada de maneira uniforme e invariável, ante a realidade dinâmica e multifacetada da economia e da sociedade.

3 – A responsabilidade dos estabelecimentos comerciais por danos ou subtrações de veículos em seus estacionamentos deve ser verificada casuisticamente, cabendo ao julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento é apto a gerar, no consumidor médio, razoável expectativa de segurança.

4 - O caso dos autos não guarda exata similitude fática com as demandas comumente apreciadas pelo judiciário, uma vez que não se trata propriamente de estacionamento ou pátio de depósito veicular, não havendo no caso nem mesmo a simples entrega e confiança das chaves aos prestadores de serviço de modo a lhes imputar o dever de guarda, e a

configuração da eventual responsabilidade civil da prestadora de serviço somente poderá ser afirmada após a análise das circunstâncias em que ocorreu o ato ilícito indenizável, não podendo ser-lhe atribuída a responsabilidade de forma automática.

5 – Recurso provido.

O voto condutor do acordão trouxe a seguinte fundamentação:

(...)
Consoante se infere da inicial, os agravados ajuizaram a ação originária afirmando que no dia 21 de julho de 2021 compareceram na sede da Requerida para a realização de vistoria do veículo “Corsa Classic”, ano 2012, e que no momento do pagamento foram rendidos por dois assaltantes, que deitaram algumas pessoas no chão e, mediante coação e grave ameaça, roubaram seu veículo nas dependências do pátio (galpão) da requerida.

A agravante-requerida manifestou-se afirmando que sequer houve o início da prestação do serviço aos agravados, que ainda se encontravam preenchendo o cadastro inicial, e que o roubo constitui fortuito de terceiro, sendo injusto terceirizar a prestação de segurança publica do Estado aos particulares, mormente quando os próprios sofreram graves prejuízos.

A Súmula nº 130/STJ determina que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.

Todavia, a denominada teoria do risco-proveito, até então aplicada de forma automática pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser utilizada de maneira uniforme e invariável, ante a realidade dinâmica e multifacetada da economia e da sociedade.

Levando isto em conta, a responsabilidade dos estabelecimentos comerciais por danos ou subtrações de veículos em seus estacionamentos deve ser verificada
casuisticamente
, cabendo ao julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento é apto a gerar, no consumidor médio, razoável expectativa de segurança.

Ressalto que o caso dos autos não guarda exata similitude fática com as demandas comumente apreciadas pelo judiciário, uma vez que não se trata propriamente de estacionamento ou pátio de depósito veicular, não havendo no caso nem mesmo a simples entrega e confiança das chaves aos prestadores de serviço de modo a lhes imputar o dever de guarda.

Ao contrário, o procedimento de vistoria de veículos – serviço que os agravados pretendiam contratar - é realizado necessariamente na presença do automóvel, mas com prazo de duração extremamente exíguo, e na presença de seu proprietário sem que haja a entrega do bem ao prestador.

Especificamente no caso
sub oculis
, verifica-se, ainda, que o galpão da agravante encontrava-se vazio, o que faz presumir que o serviço não demandaria tempo além do razoável para a realização do procedimento exigido pela legislação para a obtenção de documentação junto aos órgãos oficiais.

Sobre o tema, já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA POR PARTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS APTAS AO RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. RECURSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS MANTIDOS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS.

1. Ação ajuizada em 25/10/2007. Recurso especial interposto em 22/02/2012 e atribuído a esta Relatora em 26/08/2016. Julgamento: CPC/1973.

2. O propósito recursal consiste em definir se o furto de veículo pertencente a consumidor nas dependências do estacionamento fornecido por supermercado configura dano moral indenizável. Antes, porém, de examinar o cabimento da compensação por danos morais na hipótese, faz-se necessário avaliar se está caracterizada a responsabilidade civil do estabelecimento pelo evento danoso.

3. Tradicionalmente, a jurisprudência desta Corte entende que os estabelecimentos comerciais e congêneres que fornecem estacionamento aos veículos de seus clientes respondem objetivamente por danos, furtos ou roubos. O entendimento - que foi consolidado na Súmula 130/STJ - é de que a disponibilização do estacionamento constitui mecanismo de captação de clientela para o estabelecimento, que, em troca dos benefícios indiretos que aufere, deve zelar pela segurança dos veículos dos consumidores, suportando os riscos inerentes à comodidade oferecida.

4. Contudo,
essa orientação, que se fundamenta na teoria do risco-proveito, acaba por, automaticamente e sem quaisquer outras considerações, transferir o risco de dano ou subtração do veículo para o mantenedor do estacionamento, risco esse que, a princípio, é do proprietário do bem.

5. Além disso
, a teoria do risco-proveito, aplicada sistematicamente, implica a presunção de que o risco assumido por qualquer estabelecimento, assim como o proveito decorrente do estacionamento, é uniforme e invariável, o que não condiz com a realidade econômica-social, tão dinâmica e multifacetada
.

6. Nesse contexto, entende-se que a responsabilidade do estabelecimento por danos ou subtrações de veículos em estacionamentos
deve ser aferida casuisticamente
, cabendo ao julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento e seu estacionamento são aptas a gerar, no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança.

7. Se esse conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indicar que havia razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada, assentando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o consumidor.

8.
Dentre as circunstâncias relevantes, podem ser citadas (sem qualquer intuito de exaurimento): pagamento direto pelo uso do espaço para estacionamento; natureza da atividade exercida (se empresarial ou não, se de interesse social); ramo do negócio; porte do estabelecimento; nível de acesso ao estacionamento (fato de o estacionamento ser ou não exclusivo para clientes ou usuários do serviço); controle de entrada e saída por meio de cancelas ou entrega de tickets; aparatos físicos de segurança na área de parqueamento (muros, cercas, grades, guaritas e sistema de vídeo-vigilância); presença de guardas ou vigilantes no local; nível de iluminação.

9. No particular, contudo, verifica-se a ausência de circunstâncias concretas relativas ao modo de operação do supermercado e do estacionamento contíguo, sem as quais não é possível aferir eventual violação da razoável expectativa de segurança do consumidor na hipótese, de modo a legitimar a responsabilização do estabelecimento.

10. Não obstante, em homenagem ao princípio do non reformatio in pejus e considerando que o recurso especial foi interposto exclusivamente pelo consumidor, mantém-se a condenação do supermercado ao pagamento dos danos materiais.

11. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.426.598/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017.)

Infere-se, portanto, que a configuração da eventual responsabilidade civil da prestadora de serviço somente poderá ser afirmada
após a análise das circunstâncias em que ocorreu o suposto ato ilícito indenizável, não podendo ser-lhe atribuída a responsabilidade de forma automática
.

Sobre as peculiaridades do caso em tela, deve-se destacar, ainda, que a empresa agravante presta serviços ligados ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, o que poderia atrair, ainda, eventual responsabilidade civil da Administração Pública Estadual, parecendo-me ainda mais injusta a sua responsabilização pelo custeio, de forma isolada, de obrigação que poderá ser imputada solidariamente ao ente Estatal.

Feitas estas considerações, e com a devida vênia ao Eminente Desembargador Relator Arthur José Neiva de Almeida, entendo que merece reforma a r. decisão, uma vez que a atribuição de responsabilidade à agravante, e a consequente determinação de pagamento ou fornecimento de veículos aos agravados, somente poderá ser feita após a devida instrução processual e o sopesamento das circunstâncias em que se deu o ato criminoso praticado por terceiro.

Deste modo, sem maiores delongas, divirjo parcialmente do voto proferido pelo eminente Relator, reformando a r. decisão de piso, para excluir a obrigação de fornecimento de veículo anteriormente determinada.
É como voto.

Sendo assim, a
o que se depreende da análise dos fundamentos do voto condutor do acórdão,
e não obstante os esforços interpretativos do recorrente em suas emaranhadas razões, concluo que não há nenhum vício a ser sanado.

Primeiramente porque a revogação da decisão que determinou o pagamento ou fornecimento de veículos aos embargantes foi objeto de pedido expresso do agravante em sua inicial (id.

1852844), não havendo que se falar em julgamento
extra petita
. Senão vejamos:

(...) Ante todo o exposto, requer-se à Vossa Excelência, seja concedida a tutela antecipada recursal em caráter liminar para SUSPENDER a decisão ora referenciada, sendo INDEFERIDA a tutela de urgência pleiteada no tocante ao dever de custeio de locação de veículo similar em favor da Agravada Lea. Não sendo o entendimento de Vossa Excelência, requer seja reformada a decisão para inserir a possibilidade da Agravante disponibilizar veículo em prol da Agravada Lea (possibilidade que minimizaria os custos financeiros e alcançaria o mesmo objetivo), pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos. (...)

Ademais, quanto ao “recurso adesivo” interposto pelo ora embargante, o acórdão recorrido foi expresso quanto ao seu não conhecimento, aduzindo que “
o inciso II, do parágrafo 2º, do mencionado art. 997/CPC, dispõe que somente será admissível no recurso de apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial
”.

Desse modo, pela literalidade do art. 997/CPC o recurso adesivo não é cabível em agravo de instrumento, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, dada a taxatividade das hipóteses previstas para sua admissibilidade, devendo o embargante valer-se dos meios adequados para a apreciação de seus pedidos por esta instância.

Nestes termos, concluo que as alegações dos embargantes não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do pronunciamento atacado ou mesmo quanto à expressão do livre convencimento motivado, uma vez que o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão

(AgInt no REsp n. 1.883.489/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022).

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
" (EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Neste sentido, ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 2º, II, DA LEI 8.137/90. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. CRIME DE NATUREZA FORMAL. DESNECESSÁRIA A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TIPICIDADE. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS EM OPERAÇÕES PRÓPRIAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. SÚMULA 7/STJ.

1.
Não está o Magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial,
o que não ocorreu na presente hipótese. Ademais, mostra-se descabida a análise pelo Superior Tribunal de Justiça de eventual ofensa a preceitos de ordem constitucional, até mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação à competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecida pelo constituinte originário no art. 102, inciso III, da Constituição da República. 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.969.886/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do acima exposto, e sem maiores delongas, entendo que os embargos de declaração interpostos tratam-se de recurso meramente protelatório,
não merecendo ser acolhido
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Conhecimento e Não Acolhimento de Embargos de Declaração
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – EXTRA PETITA – RECURSO ADESIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 - Ao que se depreende da análise dos fundamentos do voto condutor do acórdão, e não obstante os esforços interpretativos do recorrente em suas emaranhadas razões, não há nenhum vício a ser sanado.

3 - Primeiramente porque a revogação da decisão que determinou o pagamento ou fornecimento de veículos aos embargantes foi objeto de pedido expresso do agravante em sua inicial (id. 1852844), não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

4 - Quanto ao “recurso adesivo” interposto pelo ora embargante, o acórdão recorrido foi expresso quanto ao seu não conhecimento, aduzindo que “
o inciso II, do parágrafo 2º, do mencionado art. 997/CPC, dispõe que somente será admissível no recurso de apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial
”.

5 - Pela literalidade do art. 997/CPC o recurso adesivo não é cabível em agravo de instrumento, haja vista a ausência de previsão legal para tanto, dada a taxatividade das hipóteses previstas para sua admissibilidade, devendo o embargante valer-se dos meios adequados para a apreciação de seus pedidos por esta instância.

6 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.